Tribunal: TJBA
Processo: 8000258-13.2021.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000258-13.2021.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FIRMINO ALVES

Advogado(s)
:
CRISTOVAO PEREIRA SOARES JUNIOR

APELADO: MESSIAS MUNIZ SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO RODRIGO VIVAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO ORDINÁRIA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLIC
O
MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DAS REGRAS CONSTITUCIONAIS DA RESERVA LEGAL, CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
DANOS MATERIAIS. CABIMENTO.

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000258-13.2021.8.05.0133, em que figura como apelante
MESSIAS MUNIZ SANTOS
e apelado
o
MUNICÍPIO DE
CONCEICAO DO COITE
,

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO

da parte ré
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça